Tribunal: TJMT
Processo: 1048433-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS 1048433-64.2025.8.11.0000
EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POLICIAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS E COMPROVANTES DE PIX. FUGA DELIBERADA DO LOCAL DA ABORDAGEM. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO À CORRÉ. POSSIBILIDADE DIANTE DA DISTINÇÃO DE CONDUTAS. PREDICADOS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. RELATÓRIO DO CASO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo das Garantias de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006).
A defesa sustenta: a) nulidade por decretação de prisão de ofício (violação ao sistema acusatório); b) fragilidade probatória (baseada em relatos de usuários e um PIX de R$ 30,00); c) desproporcionalidade em relação à irmã do paciente, que obteve liberdade; d) ausência de fundamentação concreta e excesso de presunções.
O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, ressaltando a fuga do paciente e a gravidade da conduta.
II. RAZÕES DE DECIDIR
Da Suposta Prisão de Ofício: A alegação de violação ao sistema acusatório (Lei 13.964/2019) não procede. Consta nos autos a representação formal da Autoridade Policial pela custódia do paciente, o que afasta a hipótese de atuação ex officio do magistrado.
Dos Indícios de Autoria e Materialidade: O fumus comissi delicti está sobejamente demonstrado. Policiais visualizaram o paciente fugindo da residência onde foram apreendidas 129g de maconha e porções de cocaína. Além disso, dois usuários confirmaram ter adquirido drogas diretamente de Samuel, inclusive apresentando comprovante de transferência bancária (PIX) para a conta do paciente.
Do Perigo no Estado de Liberdade (Periculum Libertatis):
Garantia da Ordem Pública: A gravidade concreta é evidenciada pela natureza variada dos entorpecentes e pela comercialização realizada, em tese, nas proximidades de um estabelecimento escolar, o que potencializa o risco social.
Aplicação da Lei Penal: O paciente empreendeu fuga deliberada no momento da abordagem, pulando muros e permanecendo foragido até a decretação da medida, o que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei (Enunciado no 26 da TCCR/TJMT).
Da Isonomia com a Corré: Não há que se falar em tratamento desigual. A irmã do paciente (Mirian) foi presa no local e permaneceu à disposição da justiça, enquanto o paciente foi apontado como o principal articulador da venda e evadiu-se do local. Situações fáticas distintas autorizam decisões cautelares diversas.
Das Medidas Cautelares Alternativas: Diante da fuga e da gravidade da conduta (tráfico perto de escola), as medidas do Art. 319 do CPP mostram-se insuficientes. Atributos pessoais favoráveis não impedem a custódia quando demonstrada sua necessidade (Enunciado no 43 da TCCR/TJMT).
III. DISPOSITIVO
Em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus, mantendo a segregação cautelar.
FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS
Código de Processo Penal: Arts. 312 e 313, I.
Lei de Drogas (11.343/06): Art. 33.
Enunciados TCCR/TJMT: no 26 (Fuga) e no 43 (Condições favoráveis).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048433-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), SAMUEL SOUSA LOPES - CPF: 031.965.742-61 (PACIENTE), juizo do nucleo de justiça 4.0 do juiz das garantias sinop (IMPETRADO), MIRIAN SOUSA LOPES - CPF: 036.754.372-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO
. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POLICIAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS E COMPROVANTES DE PIX. FUGA DELIBERADA DO LOCAL DA ABORDAGEM. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO À CORRÉ. POSSIBILIDADE DIANTE DA DISTINÇÃO DE CONDUTAS. PREDICADOS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. RELATÓRIO DO CASO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo das Garantias de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva
do paciente
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006).

A defesa sustenta: a) nulidade por decretação de prisão de ofício (violação ao sistema acusatório); b) fragilidade probatória (baseada em relatos de usuários e um PIX de R$ 30,00); c) desproporcionalidade em relação à irmã do paciente, que obteve liberdade; d) ausência de fundamentação concreta e excesso de presunções.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, ressaltando a fuga do paciente e a gravidade da conduta.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Da Suposta Prisão de Ofício: A alegação de violação ao sistema acusatório (Lei 13.964/2019) não procede. Consta nos autos a representação formal da Autoridade Policial pela custódia do paciente, o que afasta a hipótese de atuação
ex

officio
do magistrado.

Dos Indícios de Autoria e Materialidade: O
fumus
comissi
delicti
está sobejamente demonstrado. Policiais visualizaram o paciente fugindo da residência onde foram apreendidas
129g de maconha
e porções de cocaína.
Além disso
, dois usuários confirmaram ter adquirido drogas diretamente de Samuel, inclusive apresentando comprovante de transferência bancária (PIX) para a conta do paciente.

Do Perigo no Estado de Liberdade (
Periculum
Libertatis
):

Garantia da Ordem Pública: A gravidade concreta é evidenciada pela natureza variada dos entorpecentes e pela comercialização realizada, em tese, nas proximidades de um estabelecimento escolar, o que potencializa o risco social.

Aplicação da Lei Penal: O paciente empreendeu fuga deliberada no momento da abordagem, pulando muros e permanecendo foragido até a decretação da medida, o que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei (Enunciado no 26 da TCCR/TJMT).

Da Isonomia com a Corré: Não há que se falar em tratamento desigual. A irmã do paciente (Mirian) foi presa no local e permaneceu à disposição da justiça, enquanto o paciente foi apontado como o
principal articulador da venda e evadiu-se do local. Situações fáticas distintas autorizam decisões cautelares diversas.

Das Medidas Cautelares Alternativas: Diante da fuga e da gravidade da conduta (tráfico perto de escola), as medidas do Art. 319 do CPP mostram-se insuficientes. Atributos pessoais favoráveis não impedem a custódia quando demonstrada sua necessidade (Enunciado no 43 da TCCR/TJMT).

III. DISPOSITIVO

Em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo a segregação cautelar.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal:
Arts
. 312 e 313, I.

Lei de Drogas (11.343/06): Art. 33.

Enunciados TCCR/TJMT: no 26 (Fuga) e no 43 (Condições favoráveis).

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Patrícia
Gabryelle
Alves em benefício de Samuel Sousa Lopes, indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop/MT. A ordem volta-se contra a decisão que decretou e manteve a custódia preventiva do paciente nos autos do processo no 1034810-82.2025.8.11.0015, no qual se apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal sob o argumento de que a segregação foi determinada de forma reflexa e anômala, ocorrendo durante a audiência de custódia de Mirian Sousa Lopes, irmã do paciente, sem que este tivesse sido preso em flagrante, ouvido ou contado com assistência de defesa no ato.

A impetrante ressalta a manifesta fragilidade probatória para a manutenção da medida extrema, uma vez que a suspeita contra o paciente
se baseia
exclusivamente no relato de dois usuários abordados em via pública por infração de trânsito. Tais indivíduos teriam afirmado ter adquirido entorpecentes de Samuel, apresentando como único indício material um comprovante de transferência via PIX no valor de R$ 30,00.
Ressalta-se que, durante a diligência policial na residência do investigado, este não foi localizado, tendo sido encontrada apenas sua irmã em posse de substâncias entorpecentes, a qual, paradoxalmente, obteve liberdade provisória mediante cautelares, enquanto o paciente teve a prisão decretada com base em presunções e na gravidade abstrata do delito.

Além de apontar a carência de fundamentação concreta na decisão que manteve o cárcere, a defesa alega violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal, destacando que a Lei no 13.964/2019 vedou a decretação de prisão preventiva de ofício. Argumenta que a análise de representação policial no bojo de audiência de custódia de terceira pessoa, sem o devido contraditório, é processualmente questionável. Por fim, sustenta que a prisão é medida subsidiária e desproporcional, sendo perfeitamente mitigável pela aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão do que pleiteia a concessão da liminar para a imediata revogação da prisão e, no mérito, a confirmação definitiva da ordem de liberdade.

O pedido de tutela liminar foi indeferido em plantão judiciário.

As informações judiciais foram prestadas.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo eminente Procurador Roberto Aparecido Turin, é pela denegação da ordem.

É o relato.

À pauta.

Voto.

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
em que se pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, decretada a bem da ordem pública diante da prática do crime de tráfico de drogas, envolvendo a guarda de
04 (quatro) porções
de maconha com massa de
129 g (cento e vinte e nove gramas), e 01 (uma) porção de
cocaína, com a massa de
3,8 g (três gramas e oito centigramas)
.

Inicialmente, destaco que
não prospera a alegação de que a prisão
preventiva teria sido decretada de ofício, já que se encontra encartada aos autos a representação da Autoridade Policial por sua decretação
.

Ao que consta, em um primeiro momento, em buscas na residência do paciente, apenas sua irmã foi encontrada no local, ao passo que o paciente teria sido visualizado empreendendo fuga da polícia.

Por isso, apenas sua irmã foi submetida a audiência de custódia, sendo homologada a prisão em flagrante, mas determinada apenas a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Posteriormente, o juízo voltou a atenção à representação da Autoridade Policial, acolhendo-a, para decretar a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:

“
A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão no 2025.16.612988 e pelo laudo pericial que confirmou a natureza
das substâncias entorpecentes apreendidas na residência onde ocorreu a prisão em flagrante de MIRIAN SOUSA LOPES.

Quanto aos indícios de autoria em relação ao investigado SAMUEL SOUSA LOPES, verifico que os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar, neste momento processual, sua participação na prática delitiva. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência são convergentes ao apontarem a presença do investigado no local dos fatos, bem como sua fuga deliberada ao perceber a aproximação policial, circunstância que, aliada ao contexto probatório, constitui forte indício de sua participação na empreitada criminosa.

A fuga deliberada do local, no contexto da apreensão de substâncias entorpecentes, revela consciência da ilicitude e tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, o que reforça os indícios de sua participação no crime investigado.

Além disso, em depoimento prestado pela testemunha CRISTIAN FERNANDO SCHEIBE DA SILVA, esta
declarou expressamente ter adquirido substâncias entorpecentes diretamente de SAMUEL SOUSA LOPES, tendo inclusive efetuado transação bancária em favor do investigado como pagamento pela droga
. Em suas declarações, a testemunha detalhou o modus operandi utilizado pelo investigado, afirmando que as negociações eram realizadas por aplicativo de mensagens e que os pagamentos eram feitos mediante transferência bancária para a conta de SAMUEL, cujos dados foram fornecidos à autoridade policial.

Corroborando tais declarações, a testemunha NEDSON DERLÃ MENDES DE LARA também confirmou ter adquirido substâncias entorpecentes de SAMUEL em diversas ocasiões, relatando que a última compra havia ocorrido poucos dias antes da operação policial. Em seu depoimento, NEDSON afirmou categoricamente que SAMUEL era o principal responsável pela venda das drogas, enquanto MIRIAN atuava como auxiliar nas transações.

No que concerne
aopericulum
libertatis
, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A
garantia da ordem pública
encontra-se ameaçada pela natureza e gravidade do delito em questão. O tráfico de drogas é crime que causa profundos males à sociedade, fomentando a prática de outros delitos e comprometendo a saúde pública.
A quantidade e natureza das substâncias apreendidas, conforme consta do laudo pericial, demonstram a gravidade concreta da conduta e o risco que a liberdade do investigado representa para a ordem pública
.

Quanto à
aplicação da lei penal
,
a fuga empreendida pelo investigado no momento da abordagem policial demonstra sua intenção deliberada de se esquivar da responsabilização criminal, o que justifica sua segregação cautelar para assegurar a efetividade da persecução penal
. O comportamento evasivo do investigado, que
até o momento não se apresentou às autoridades,
evidencia o risco concreto de que, permanecendo em liberdade, possa frustrar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, como medida cautelar mais gravosa, deve ser aplicada somente quando as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostrarem inadequadas ou insuficientes para acautelar o processo.

No caso em análise, considerando a gravidade concreta do delito, a fuga deliberada do investigado e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a aplicação da lei penal, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a efetividade do processo penal.

O comportamento do investigado, que se evadiu do local dos fatos e não se apresentou às autoridades, demonstra que medidas menos gravosas não seriam suficientes para garantir sua vinculação ao processo e a efetividade da persecução penal.

O crime imputado ao investigado (tráfico de drogas - Art. 33 da Lei 11.343/2006) é punido com pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao requisito do inciso I do Art. 313 do CPP, o que autoriza formalmente a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, por vislumbrar a presença concomitante dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
DEFIRO
o pedido formulado pela autoridade policial e, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
SAMUEL SOUSA LOPES
, devidamente qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
”

Da leitura da bem lançada decisão, concluo que a prisão preventiva deve ser mantida diante da gravidade concreta da conduta, envolvendo a comercialização de considerável quantidade de entorpecentes variados, mas especialmente para a garantia da instrução penal, diante da fuga do paciente, que se encontrava revel, tendo empreendido grande esforço para fugir da polícia, pulando diversos muros até conseguir a evasão.

Registro que, ainda que o paciente não tenha sido preso em flagrante, os policiais relataram que ele estava no local e dali empreendeu fuga, sem perder de vista que usuários apreendidos em poder de entorpecentes revelaram que adquiriram drogas diretamente dele, inclusive mostrando comprovante de transferência via “pix”.

Nesse contexto
, a
segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada na
gravidade concreta da conduta
, sobretudo ao se considerar que a prática se dava, em tese, n
as
imediações de um estabelecimento escolar
. Tal circunstância não apenas potencializa o risco social, mas
põe em
risco
também a
integridade de crianças e adolescentes, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública.

De outro lado, n
ão prospera a tese de desproporcionalidade em relação à corré Mirian Sousa Lopes.

O ordenamento jurídico exige o tratamento igualitário apenas para situações idênticas, o que não ocorre na espécie
, já que a corré foi p
resa em flagrante no interior da residência
, ao passo que o paciente foi a
pontado como o principal responsável pela comercialização,
e

empreendeu fuga
ao notar a presença policial
, permanecendo foragido até a decretação de sua prisão preventiva.

Essa distinção de conduta autoriza o tratamento diferenciado, afastando qualquer alegação de violação ao princípio da isonomia.

Outross
i
m,
é
cediço na jurisprudência, notadamente no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não são garantidores automáticos da liberdade. Esses atributos,
que, destaco,
nem sequer foram comprovados
, não se sobrepõem quando presentes os requisitos do
Art. 312 do CPP
.

V
erifica-se
, portanto,
que a decisão impugnada está amparada em motivação idônea e elementos concretos
, mostrando-se desnecessária a revogação da prisão preventiva ou a sua
substituição por medidas mais brandas
.

Dispositivo:

Logo, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026